Tribunal: TJBA
Processo: 8073104-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073104-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS FIGUEIREDO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): ARLINDO EVANGELISTA DE LIMA NETO, VANDERLEI SILVA SANDE, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO, ARLINDO EVANGELISTA DE LIMA NETO, VANDERLEI SILVA SANDE

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO COMPULSÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. NEUROFIBROMATOSE TIPO 1. MEDICAMENTO SELUMETINIBE (KOSELUGO). NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. EXCEÇÃO LEGAL PARA ANTINEOPLÁSICOS ORAIS. CLASSIFICAÇÃO PELA ANVISA. INTERPRETAÇÃO LITERAL E FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde e recurso adesivo interposto pelos autores contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando o fornecimento do medicamento Selumetinibe (Koselugo) para tratamento de neurofibromatose tipo 1 e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora sustenta a exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar e ausência de dano moral indenizável. Os autores pleiteiam a majoração da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de decisão judicial pela operadora configura aceitação tácita da sentença e preclusão lógica, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC; (ii) saber se a negativa de cobertura do medicamento Selumetinibe para tratamento de neurofibromatose tipo 1 configura abusividade, considerando a exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar e a exceção para antineoplásicos orais prevista na Lei nº 9.656/98; (iii) saber se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de preclusão lógica não merece acolhimento, pois o cumprimento de decisão judicial dotada de autoexecutoriedade e imediata exigibilidade não se caracteriza como ato voluntário de aceitação do julgado, mas sim como submissão compulsória, cujo descumprimento acarretaria sanções, incluindo multa diária e eventual caracterização de crime de desobediência.

4.
O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 estabelece a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II do art. 12, que preveem a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, desde que registrados na ANVISA.

5. O medicamento Selumetinibe encontra-se registrado na ANVISA na classe terapêutica antineoplásico, sendo descrito em sua bula como pertencente ao grupo farmacoterapêutico de agentes antineoplásicos e imunomoduladores, com indicação expressa para tratamento de pacientes pediátricos com neurofibromatose tipo 1 que apresentem neurofibromas plexiformes sintomáticos e inoperáveis.

6. Deve prevalecer a interpretação literal da lei, considerando que: a legislação não fez distinção entre neoplasias malignas e benignas; a ANVISA, órgão técnico competente, classificou expressamente o Selumetinibe como antineoplásico; o art. 47 do CDC determina interpretação favorável ao consumidor; a neurofibromatose tipo 1 é doença grave, progressiva e debilitante, sendo o medicamento o único tratamento farmacológico disponível aprovado pela ANVISA; e a jurisprudência do STJ confirma a exceção para antineoplásicos orais sem fazer distinção entre malignos e benignos.

7
. A recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável, conforme entendimento sedimentado do STJ, que considera que a negativa injustificada de autorização de tratamento médico a que a operadora esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação por agravar a aflição psicológica e angústia do beneficiário.

8.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença revela-se módico e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enquanto o valor de R$ 30.000,00 pleiteado pelos autores afigura-se excessivo, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, harmoniza-se com precedentes e não configura enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de preclusão lógica rejeitada. Recurso de apelação da operadora conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos autores conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Honorários advocatícios majorados em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento compulsório de decisão judicial dotada de autoexecutoriedade não configura aceitação tácita da sentença nem enseja preclusão lógica, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de submissão a julgado cujo descumprimento acarretaria sanções. 2. O medicamento Selumetinibe (Koselugo), classificado pela ANVISA como antineoplásico e registrado com indicação expressa para neurofibromatose tipo 1 com neurofibromas plexiformes sintomáticos e inoperáveis, enquadra-se na exceção legal prevista no art. 12, I, 'c' e II, 'g', da Lei nº 9.656/98, devendo ser custeado pela operadora de plano de saúde. 3. A interpretação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 deve observar que a legislação não fez distinção entre neoplasias malignas e benignas, aplicando-se o art. 47 do CDC para interpretação favorável ao consumidor, especialmente em se tratando de doença grave, progressiva e debilitante, cujo medicamento é o único tratamento farmacológico disponível aprovado pela ANVISA. 4. A recusa indevida de cobertura de medicamento para tratamento de doença grave configura dano moral indenizável, por agravar a aflição psicológica e angústia do beneficiário, especialmente quando se trata de paciente submetido a múltiplas cirurgias sem sucesso e privado do único tratamento farmacológico disponível.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, § 6º, 12, I, "c", II, "g"; CPC, arts. 85, § 11, 1.000, parágrafo único, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 08006766120248190003 202400174009, Relator.: Des(a) . NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 29/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.083.955/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp 2.335.924/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.903.519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022; TJ-BA, APL 05050523820198050001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Recurso Adesivo nº 8073104-31.2024.8.05.0001, sendo Apelante/Apelada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Apelantes/Apelados Lucas Figueiredo dos Santos e Arlinda Veronica Barreira de Figueiredo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
rejeitar a preliminar,
conhecer
e negar
provimento ao recurso da parte ré e conhecer
d
ar
parcial
provimento ao recurso adesivo da parte autora.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator